Tribunal: TJDFT
Processo: 0006780-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0006780-54.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DARKWILSON SILVA BEZERRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. RECONHECIMENTO. SENTENÇA ANULADA. 1. Ocorre violação ao princípio da identidade física do juiz quando a sentença é proferida por Magistrado diverso daquele que presidiu a instrução processual, desde que esteja em pleno exercício na data da conclusão dos autos para sentença. 2. Preliminar de nulidade da sentença acolhida. Sentença anulada. O recorrente afirma violação aos artigos 59 do Código Penal, e 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que deveria ter sido aplicada a fração de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao crime. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 59 do CP, e 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027